Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante o art. 499, do Código de Processo Civil, a conversão da obrigação de fazer, não fazer, ou entregar coisa, em perdas e danos é possível quando restar impossibilitada a tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente.
Verificada a inexequibilidade da obrigação, não se mostra razoável admitir a conversão em perdas e danos pelo valor atual do bem, supostamente menor que aquele anteriormente considerado no momento da sentença, porque implicaria na transferência à credora dos ônus da demora do devedor e possível violação à coisa julgada.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.